Tribunal: TJDFT
Processo: 0734203-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. RESTITUIÇÃO DE VALORES. BASE DE CÁLCULO. CORREÇÃO MONETÁRIA. INDÉBITO TRIBUTÁRIO. INPC. SELIC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FAZENDA PÚBLICA. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Segundo tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, Tema 905, para as condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, “A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices”. (REsp n. 1.495.144/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 22/2/2018, DJe de 20/3/2018.)
2. No caso dos autos, trata-se de cumprimento de sentença coletiva originária do processo no 0000805-28.1993.8.07.0001, em que se determinou a restituição de valores a título de contribuição previdenciária indevidamente descontados dos servidores públicos substituídos.
3. No âmbito do Distrito Federal, a Lei Complementar no 435/01 determinou que a correção monetária deveria ser feita pelo índice INPC. Entretando, referida lei foi declarada inconstitucional pelo Conselho Especial do TJDFT, em sede de Ação Direta de Inconstitucionalidade, produzindo os efeitos do julgado a partir da data do julgamento, em 14/2/2017.
4. Com efeito, a Lei Complementar Distrital no 943/2018 estabeleceu nova redação para o art. 2o da Lei Complementar 432/2001, determinando que a restituição de tributos deve observar a correção monetária pela SELIC.
5. Considerando as alterações das legislações federal e distrital o o débito tributário ser corrigido da seguinte forma: a. INPC até 13/02/2017; b. INPC, desde que a soma desse índice com os juros de mora previsto no título judicial exequendo de 0,5% a.m. (um por cento ao mês) não exceda o valor da taxa aplicável aos tributos federais, a SELIC, de 14/02/2017 a 31/05/2018; c. SELIC, não cumulada com outros índices, a partir de 1o/06/2018; e, d. Incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, da SELIC acumulada mensalmente, a partir de 09/12/2021. Precedentes.
6. Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, o §3o do art. 85 do CPC estabeleceu margem expressa de percentual a ser aplicado (entre 10% e 20%) e fixou parâmetros específicos a serem adotados (valor da condenação ou do proveito econômico), não sendo autorizado ao julgador estipular percentual ou critério fora do estabelecido na lei.
7. Da mesma forma, conforme §6o do mesmo artigo, os limites e critérios previstos no referido dispositivo aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão.
8. No caso dos autos, considerando o provimento da impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pelo Distrito Federal, os honorários advocatícios devidos pela exequente devem corresponder a 10% incidente sobre o proveito econômico obtido pelo Ente Distrital em decorrência da redefinição da base de cálculo do valor exequendo.
9. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.